Tribunal: TJDFT
Processo: 0001474-61.2005.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO CAUSADA PELO MECANISMO DA JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a pretensão deduzida pela Fazenda Pública para satisfazer crédito inscrito em Dívida Ativa, diante do eventual transcurso do prazo de prescrição intercorrente.
2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. O exame do caso concreto revela que a citação dos devedores foi providenciada pelo Poder Judiciário após o transcurso de lapso temporal superior a 9 (nove) anos a contar da data da distribuição da petição inicial da ação de execução fiscal.
4. A demora na prática dos atos processuais causada apenas por problemas inerentes à própria máquina judiciária não pode motivar o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente. Enunciado no 106 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Recurso conhecido e provido.